Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DESPACHO As matérias deduzidas nas razões recursais foram decididas em 13/09/2021, ocasião em que o juízo também traçou as diretrizes para apuração do débito pela Contadoria Judicial, e cuja decisão foi divulgada no DJ-e em 14/09/2021 (IDs 10208472 e 103340819 dos autos de origem). Inclusive, a ora agravante já interpôs o agravo de instrumento n. 0731085-59.2021.8.07.000 e que versa sobre estas matérias. Dessa forma, ante eventuais vícios que possam obstar o conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403